Tribunal: TJMT
Processo: 1026050-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026050-13.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Comodato, Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALICE SOUZA GARCIA - CNPJ: 26.796.698/0001-97 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NOE JOAO BAPTISTA FERREIRA GARCIA - CPF: 918.792.648-20 (EMBARGANTE), ALICE SOUZA GARCIA - CPF: 175.585.141-34 (EMBARGANTE), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1026050-13.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: ALICE SOUZA GARCIA, NOE JOAO BAPTISTA FERREIRA GARCIA E ALICE SOUZA GARCIA

EMBARGADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por ALICE SOUZA GARCIA, NOE JOAO BAPTISTA FERREIRA GARCIA E ALICE SOUZA GARCIA para suprir omissão no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível.

Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto aos artigos 5o, LV, da CF e 7o e 9o do Código de Processo Civil; elencam que “não obstante a Magistrada possua discricionariedade para indeferir as provas que repute desnecessárias ao caso, existe uma margem de razoabilidade que deve ser observada. Uma prova que está estritamente vinculada ao cerne do processo não pode ser tida como dispensável, sem qualquer ponderação. Não se tratava de questão acessória ou desconexa ao objetivo do processo, sendo omisso o acórdão quanto ao alegado cerceamento de defesa, vez que a questão quanto à veracidade do contrato de empréstimo ainda estava sendo discutida. E cediço que o cerceamento de defesa ocorre quando não é observado por parte do Juízo, o princípio do contraditório e da ampla defesa, e assim, o Juízo indefere as provas necessárias ao deslinde do feito. Tal princípio encontra-se amparado constitucionalmente no artigo 5o, LV, da Constituição Federal; “é evidente que no caso em apreço há nítido cerceamento de defesa, ao passo que conforme a parte requereu a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, uma vez que a presente ação se trata de desacordo contratual, fazendo-se necessária a designação de audiência de instrução e julgamento, com o fito de colher os depoimentos pessoais das partes, bem como a oitiva de testemunhas”; por fim, requer o acolhimento dos embargos para manifestar explicitamente acerca da matéria ora levantada, afastando assim a omissão.

Nas contrarrazões, a embargada requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por ALICE SOUZA GARCIA, NOE JOAO BAPTISTA FERREIRA GARCIA E ALICE SOUZA GARCIA para suprir omissão no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível.

Da análise da pretensão dos embargantes, revela-se nítido o objetivo de rediscutir matéria devidamente rebatida no acórdão, não sendo o caso de perpetrar nova discussão por ocasião deste recurso.

O cerceamento de defesa alegado foi abordado devidamente no recurso de apelação, com todos seus fundamentos legais, não havendo omissão:

“Os apelantes não justificam a necessidade da prova, e em que momento influenciaria no julgamento do mérito, haja vista que todo o discutido está embasado em contrato celebrado entre as partes, dispostas obrigações em cláusulas contratuais e documentos existentes nos autos.

Ademais, dispõe o artigo 355, inciso I que “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas”.

Os fatos estão devidamente demonstrados pelas provas documentais, o que torna suficiente para um julgamento seguro da lide, sem a produção de prova oral.

Por isso, indevida a instrução processual, o que afasta o cerceamento de defesa.

Segundo o STJ: “os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não verificação. Desnecessidade de prova oral. Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as que julgar desnecessárias ou meramente protelatórias. Preclusão verificada. Comparecimento da testemunha arrolada no dia e horários designados. Providência que cabia à parte que arrolou a testemunha. MÉRITO. Em se tratando de contrato permuta, a quitação do avençado seria comprovada através da transferência da propriedade dos bens do autor em favor da ré, ônus do qual não se desincumbiu. Princípio da exceção do contrato não cumprido. Inteligência do artigo 476, do Código Civil. Pedido reparatório por danos materiais fundado na responsabilidade civil decorrente de ilícito extracontratual. Não comprovação dos pressupostos, quais sejam, conduta ilícita, nexo causal e dano. Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Honorários sucumbenciais fixados em valor compatível com o zelo profissional e a complexidade da causa. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1014033-87.2020.8.26.0224; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2022; Data de Registro: 30/08/2022). “Estabelecimento de Ensino – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. indenização por danos materiais – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Com efeito, os elementos de convicção constantes dos autos, dão conta de que o julgamento antecipado da lide era possível, não se fazendo necessária a produção de outras provas. Em verdade, o exame da prova documental carreada aos autos, é o que basta para o deslinde da controvérsia. Nesse aspecto, e a teor do que dispõe o art. 370 do CPC, não pode passar sem observação que o juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. – Nulidade da sentença por ausência de análise e fundamentação – Inocorrência – Contrariamente ao que pareceu à apelante, a sentença recorrida não carece de fundamentação. Logo, a invocação do dispositivo contido no art. 489 do CPC é inadmissível. Ademais, não pode passar sem observação que nos termos do art. 1.013 do CPC, vigente na data da prolação da sentença, o recurso de "apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada". Destarte, ainda que a sentença tenha sido omissa em relação a algum ponto questionado pela apelante, o § 1o do dispositivo legal acima mencionado permite a supressão da irregularidade pelo Tribunal ad quem, posto que serão "objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado." – Mérito – Programa "UNIESP – PAGA" – Relação havida entre as partes que é de consumo – CDC - Aplicação. – Inversão do ônus da prova – Pertinente na espécie - Invertido o ônus da prova, a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, dão conta de que não houve por parte da apelada o cumprimento integral do ônus que lhes cabia. Com efeito, restou comprovado nos autos que a autora aderiu ao Programa "Uniesp Paga". Todavia, a ré não logrou demonstrar que à época da contratação, que remonta 11/2012, tenham sido estabelecidas em contrato, as exigências contidas nas cláusulas por ela referidas em contestação e objeto do instrumento sem data e sem assinatura constante de fls. 117/118, quais sejam: obtenção, pela aluna, de excelência acadêmica, comprovação de serviço social, alcance de nota mínima de 3,00 no ENADE, amortização trimestral do FIES, no valor máximo de cinquenta reais (R$ 50,00), e que ela permanecesse matriculada no curso até a conclusão da graduação e consequente realização da prova do ENADE. Com efeito, o referido contrato de prestação de serviços educacionais supostamente assinado pelas partes quando do início da contratação (novembro/2012) não foi carreado aos autos, seja com a inicial, seja com a contestação ou mesmo após o oferecimento desta. Logo, à míngua de comprovação de que a aluna teria sido previamente advertida quando do início da contratação sobre os demais encargos atinentes para o benefício pretendido, prevalece a promessa veiculada no material publicitário carreado com a inicial, que dava a entender à aluna que seu FIES seria integralmente arcado pela ré, impondo à aluna apenas a obrigação de matricular-se junto à instituição de ensino suplicada, aderir ao FIES e concluir o curso. No mais, pelo que se depreende da documentação acostada à inicial, especialmente o material publicitário juntado a fls. 108 e 116, as condições impostas à autora, quais sejam, matricular-se junto à instituição de ensino suplicada, aderir ao FIES e concluir o curso, foram cumpridas. Não pode passar sem observação, outrossim, que o art. 47 do CDC, estabelece que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Destarte, reconhecida a abusividade das exigências levadas a efeito pela ré e considerando que ela não logrou demonstrar o descumprimento das exigências contratuais por parte da autora, é o caso de se acolher em parte o pedido formulado na exordial, para condenar a ré à obrigação de fazer, consistente no pagamento integral do financiamento estudantil - FIES, cujo montante deverá ser aferido em sede de cumprimento de sentença. – Litigância de má-fé – Não configuração – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1010179-57.2020.8.26.0007; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 11/08/2022). “PROCESSUAL CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REPELIDAS. I. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do CPC. No caso, o resultado da análise das provas contrário ao interesse da parte (apelante) não pode ser confundido com violação ao contraditório e à ampla defesa. Assim, presente o requisito do art. 355, I, do CPC, de rigor o julgamento antecipado da lide, não constituindo este fato a nulidade de cerceamento de defesa ante a não designação de audiência de instrução para a oitiva de testemunha, posto que dispensável; II. Descrevendo a inicial adequadamente o pedido, apontando elementos que dão embasamento fático e jurídico ao que foi requerido, ainda mais com as provas juntadas pela autora, evidenciando o interesse, a legitimidade e a possibilidade jurídica da pretensão deduzida, não há que se cogitar em carência da ação. III. Desnecessário, em caso de ação regressiva, o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da demanda. PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR CONTIDA NAS CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPERTINÊNCIA – INÉPCIA RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. O princípio da dialeticidade deve ser observado a teor do que dispõe a norma do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, norma esta observada pelo recorrente, visto que o raciocínio desenvolvido na fundamentação da sentença sofreu os regulares questionamentos nas razões do apelo, pelo que resta afastada a preliminar. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE TERIA CAUSADO DANOS EM EQUIPAMENTOS – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO EM RELAÇÃO A UMA SEGURADA – ART. 373, I, DO CPC – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Considerando que a seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes aos seus segurados para pleitear indenização dos valores pagos em decorrência do contrato de seguro firmado entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da ré, concessionária de serviço público (prestação de serviços de energia elétrica), pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. "In casu", nos sinistros reportados e que deram origem ao pagamento de indenização securitária, não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos nos equipamentos de uma segurada tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, mas sim, que os prejuízos tiveram como causa descargas atmosféricas advindas de temporal, de rigor a procedência parcial da ação.

(TJSP;

Apelação Cível 1004463-75.2021.8.26.0084; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 17/08/2022). “Compra e venda. Trator com implemento e lâmina dianteira. Inadimplemento contratual da compradora. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Não ocorrência. Julgamento antecipado da lide. Desnecessidade de dilação probatória. Revelia da ré decretada, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação. Não há cerceamento de defesa quando os elementos necessários para convicção judicial já se encontram nos autos, mostrando-se despicienda a produção de outras provas, estando correto o julgamento antecipado da lide. O juiz é o destinatário das provas e a ele compete determinar a realização daquelas necessárias ao seu convencimento. No caso, não foi apresentada contestação no prazo legal, aplicando-se os efeitos da revelia à ré, julgando-se procedente a demanda, com respaldo nos documentos apresentados pela parte autora. Os fatos afirmados na inicial presumem-se verdadeiros. (TJSP;

Apelação Cível 1013430-81.2016.8.26.0344; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2022; Data de Registro: 11/08/2022). Portanto, não caracterizado o cerceamento de defesa alegado, devendo a sentença ser mantida”.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórd’ão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023